Tribunal: STJ
Processo: 0032295-28.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070386 - SP(2026/0032295-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WESLLEY HENRIQUE DEMETRIO DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0605b532-60d6-45a4-9e6e-1700cf63e6a4

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0605b532-60d6-45a4-9e6e-1700cf63e6a4

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1070386 - SP(2026/0032295-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WESLLEY HENRIQUE DEMETRIO DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO E
HABEAS CORPUS
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos declaratórios revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Na linha dos precedentes desta Corte Superior,
[...]
"
não está o juiz
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela
parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas
hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
"
7/4/2014)
REsp n. 1.189.155/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLLEY HENRIQUE
DEMETRIO DA SILVEIRA contra acórdão prolatado pela Sexta Turma desta Corte, de
Documento eletrônico VDA55905290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: e2ed3fc8-e3e3-444c-814e-6c1d35cd0146

minha relatoria, em que foi negado provimento ao agravo regimental assim ementado

(e-STJ fl. 104):
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da tese de nulidade
por quebra da cadeia de custódia, tendo em vista a inadequação da via
eleita, que não permite dilação probatória. Dessarte, fica o Superior Tribunal
de Justiça impedido de analisar a questão no presente recurso ordinário
interposto contra ato coator que não enfrentou a matéria ora questionada,
sob pena de indevida supressão de instância.
2. Agravo regimental desprovido.
Sustenta a defesa a existência de omissão no aresto embargado no tocante
alegação de negativa de prestação jurisdicional perpetrada pelo Tribunal
, diante
a quo
da ausência de apreciação do mérito do
originário, argumentando que a
habeas corpus
questão não demanda reexame probatório.
Alega, ainda, contradição no acórdão embargado por não conhecer do writ
em razão da supressão de instância, todavia não apreciar a alegação de negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal estadual.
Diante disso, requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as
indigitadas omissões.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA55905290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: e2ed3fc8-e3e3-444c-814e-6c1d35cd0146

2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn
relator Ministro

613/SP,
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há, na decisão embargada, nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto o vício alegado, na realidade, manifesta o inconformismo
dos embargantes com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS.
NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.969/1.970
DE FLS.
REJEITADOS.
1.967/1.968
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls.
não conhecidos. Embargos
1.969/1.970
de declaração de fls.
rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
1.967/1.968

nos EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp 639.142/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
3/8/2016,
30/8/2016.

Dessarte, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se,
sim, uma insatisfação da defesa com o resultado do julgamento e a pretensão de

modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada.
Documento eletrônico VDA55905290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: e2ed3fc8-e3e3-444c-814e-6c1d35cd0146

Ademais, "não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional
somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de
"
7/4/2014)
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.189.155/SP,
em
DJe
.
15/12/2015,
2/2/2016)
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF.
EXIGÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O cabimento dos embargos de declaração se dá apenas nas hipóteses
previstas no
do CPC: para sanar obscuridade ou contradição no
art. 1.022
acórdão, ou ainda para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto
essencial. Não é essa a hipótese dos autos, em que o acórdão se apresenta
adequadamente fundamentado e as teses do recurso foram integralmente
examinadas e repelidas, resultado que não foi, afinal, aquele que o
recorrente desejou.
2. Mas ainda que assim não fosse, é certo que o juiz, desde que fundamente
sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é farta
em precedentes.
3. Em conclusão, não há omissão a sanar. As alegações do embargante
são, em síntese, reiteração dos argumentos anteriormente apresentados nas
razões recursais e revelam, quanto aos pontos suscitados, tão somente
irresignação com o que foi decidido por esta Primeira Turma.
Todavia, os declaratórios não constituem a via adequada para o simples
reexame do julgado.
4. Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos
de declaração demandam a ocorrência de algum dos vícios constantes do
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 47.139/MA,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/10/2017,
)
19/10/2017.

Ainda, verifica-se que o pedido de devolução dos autos à Corte de origem
para enfrentamento da tese defensiva foi aventada somente por ocasião do agravo
regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode
dela conhecer.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55905290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: e2ed3fc8-e3e3-444c-814e-6c1d35cd0146

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CABIMENTO.
NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É cediço que o pedido de reconsideração será recebido como agravo
regimental, uma vez que esse é o recurso cabível para fins de
reconsideração de decisão monocrática proferida por relator, nos termos dos
arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em atenção ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente
pedido de reconsideração como agravo regimental.
3. O pedido de nulidade "da intimação do Advogado Jose Ribamar" foi
trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma,
por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo
regimental não conhecido. (RCD no HC n.
minha relatoria, Sexta
992.081/PI,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

Outrossim, inexiste o vício da contradição na decisão objurgada. Percebe-
se, isso sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão
de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade
almejada.
Isso, porque, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e
não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
(EDcl no AgRg no precedente tido pelo Embargante como correto"
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.275.606/RJ,

DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: e2ed3fc8-e3e3-444c-814e-6c1d35cd0146

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0032295-7
HC 1.070.386 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00322952820263000000 15009382320198260270 20176512019
23588791920258260000 2358879192025826000050000 322952820263000000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WESLLEY HENRIQUE DEMETRIO DA SILVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WESLLEY HENRIQUE DEMETRIO DA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115591165021841<@
2026/0032295-7 - HC 1070386 Petição : 2026/0030343-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:25
Código de Controle do Documento: 54885928-D713-4CB1-A02B-061C06351F54